Tribunal: STF
Processo: ARE 1540876
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), com a seguinte ementa: 



     PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: COTA PATRONAL. AVIO PRÉVIO INDENIZADO. ADICIONAL DE FÉRIAS. PRIMEIRA QUINZENA DO AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE. NÃO INCIDÊNCIA. FÉRIAS GOZADAS. ADICIONAIS NOTURNO E DE HORAS EXTRAS. INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. 



    I - O C. STJ proferiu julgado em sede de recurso representativo de controvérsia atestando que as verbas relativas à primeira quinzena do auxílio-doença/acidente, ao aviso prévio indenizado e ao terço constitucional de férias revestem-se, todas, de caráter indenizatório, pelo que não há que se falar em incidência da contribuição previdenciária patronal na espécie. 



    II - Ao julgar o Resp nº 1.358.281/SP, representativo da controvérsia, o STJ assentou o entendimento de que incide contribuição previdenciária sobre o adicional de horas extras e adicional noturno, dada sua natureza remuneratória. 



    III - Os valores indevidamente recolhidos serão objeto de compensação com contribuições vincendas de mesma espécie e destinação constitucional, observada a prescrição quinquenal, nos termos da legislação vigente à data do encontro de contas, conforme decidido no Resp 1.164.452/MG. 



    IV - Observe-se a impossibilidade de compensação do indébito com quaisquer tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil, na medida em que há previsão expressa o artigo 26, da Lei 11.457/07 de ser inaplicável às contribuições previdenciárias o artigo 74, da Lei nº 9.430/96. 



    V - Remessa oficial e apelações desprovidas (doc. 19, p. 8 — grifei).



    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram rejeitados os interpostos pela União e parcialmente acolhidos os do contribuinte:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO ÀS FÉRIAS GOZADAS. 



    1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material de que esteja eivado o julgado. Omissão no julgado quanto às férias gozadas. 



    2. As férias gozadas constituem licença autorizada do empregado expressamente prevista pelo artigo 129 da CTL, sendo que neste período o empregado fará jus ao recebimento da remuneração. Nestas condições, os valores pagos sob este título ostentam evidente natureza salarial, de modo que sua inclusão na base de cálculo da contribuição é legítima. 



    3. Quanto ao mais, a decisão, devidamente fundamentada, apreciou e decidiu a matéria submetida a julgamento, tendo abordado as questões relevantes para a solução da controvérsia. Embora tenha adotado tese de direito diversa daquela esgrimida pela parte agravante, tem-se que o julgado atacado analisou de forma expressa as questões jurídicas postas em debate. 



    4. Embargos de declaração da impetrante acolhidos parcialmente para sanar a omissão quanto às férias gozadas. Embargos de declaração da União rejeitados (doc. 25, p. 5 — grifei). 



    No recurso extraordinário interposto pelo contribuinte, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação aos arts. 7º, IX e XVI; 150, I; e 195, I, a, da mesma Carta (doc. 26). Sustenta-se que não deve incidir a contribuição previdenciária sobre as férias gozadas, o adicional noturno e as horas-extras. 



    No recurso extraordinário interposto pela União, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação aos arts. 97; 103-A; 195, I, a, II e § 5º; e 201, § 11, da mesma Carta (doc. 32). Defende-se a incidência da contribuição previdenciária sobre os valores despendidos a título de terço constitucional de férias e relativos aos quinze primeiros dias de afastamento do empregado doente ou acidentado.



     Foi determinada a devolução dos autos à Turma julgadora, na forma do art. 1.030, II, do CPC, à luz do entendimento do STF no RE 1.072.485/PR, Tema 985 da Repercussão Geral. A Turma de origem exerceu o juízo de retratação, reconhecendo a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço de férias. Em seguida, opostos embargos de declaração, a Turma proferiu o seguinte julgamento: 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ACÓRDÃO QUE DESTOA DE TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N° 985). ART. 1.040, II, DO CPC/2015. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. 



    1. Os autos foram restituídos pela Vice-Presidência deste Tribunal para eventual juízo de retratação, por se tratar de matéria submetida à sistemática da repercussão geral (Tema n° 985). 



    2. O acórdão anteriormente proferido destoa de tese firmada pelo Pretório Excelso em repercussão geral (Tema n° 985), segundo a qual "(é) legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas". 



    3. Juízo positivo de retratação, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC/2015, exercido para determinar a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas. 



    4. Embargos de declaração acolhidos parcialmente para consignar expressamente a necessidade de adaptação do presente feito ao que resultar do julgamento dos aclaratórios opostos nos autos do RE 1.072.485 (art. 927, III, do Código de Processo Civil) (doc. 51 — grifei).



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal não merece acolhimento. 



    A controvérsia envolve a discussão sobre a natureza de verbas para fins de composição da base de cálculo das contribuições previdenciárias. 



    No julgamento do RE 565.162, Tema 20 da sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que os ganhos habituais do empregado podem ensejar a cobrança, pelo empregador, de contribuição previdenciária:



    CONTRIBUIÇÃO – SEGURIDADE SOCIAL – EMPREGADOR. A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, a qualquer título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998 – inteligência dos artigos 195, inciso I, e 201, § 11, da Constituição Federal (RE 565.160, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 23/8/2017 — grifei).



    Contudo, no julgamento do ARE 1.260.750, Tema 1.100 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a discussão sobre a natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado, inclusive a questão da habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária, tem natureza infraconstitucional: 



    EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991 (ARE 1.260.750 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/9/2020 — grifei). 



    Se não bastasse, especificamente sobre a natureza jurídica da verba paga nos primeiros quinze dias do auxílio-doença, o Supremo Tribunal Federal assentou a inexigência da repercussão geral no julgamento do RE 611.505, Tema 482 da repercussão geral: 



    EMENTA: REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. I – A discussão sobre a incidência, ou não, de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador nos primeiros quinze dias de auxílio-doença situa-se em âmbito infraconstitucional, não havendo questão constitucional a ser apreciada. II – Repercussão geral inexistente (RE 611.505, Red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 28/10/2014 — grifei).



    Por fim, quanto à aplicação do Tema 985 da repercussão geral, observo que a Turma de origem acolheu os embargos de declaração opostos após o juízo de retratação, para consignar a necessidade de adequação do resultado ao julgamento dos embargos declaratórios no RE 1.072.485/PR, nos quais se discutiu a questão da modulação dos efeitos da decisão. Dessa forma, há perda de objeto em relação ao pedido. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator